Tribunal: STF
Processo: ARE 1458887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLURALIDADE DE REGIMES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Verifica-se dos autos que o presente apelo foi interposto em 30/03/2016, ou seja, ainda sobre a égide do Novo CPC de 2015, de modo que os requisitos de admissibilidade deverão se basear nas regras contidas no antigo pergaminho processual isso em homenagem ao Princípio Tempus Regit Actum. Sobre o conflito negativo de competência, não assiste razão à parte apelante, isso porque o art. 953, do CPC de 2015, é cristalino ao pontuar que o conflito, quando suscitado pelas partes, deverá ser feito por petição, instruída com os documentos necessários à prova do conflito e dirigida ao presidente do tribunal. Portanto, vê-se que a parte apelante não manuseou o instrumento processual adequado para arguir o conflito de competência na forma prevista pela norma de regência, pois não o suscitou por meio de petição própria nem o direcionou a autoridade judicial competente para apreciar o feito, qual seja, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, razão pela qual o mesmo não deverá ser conhecido.



    2. No que diz respeito ao adicional de insalubridade, o própria recorrente reconhece inexistir no âmbito municipal Lei que ampare sua postulação. O adicional de insalubridade consiste em retribuição pecuniária de caráter transitório recebido pelas condições anormais em que se realiza o trabalho (pro labore faciendo), sendo pago com o vencimento. No entanto, depende de autorização legal e demonstração-de prova constitutiva do direito perseguido.



    3. Com efeito, no caso específico não se pode fazer uso da analogia, do costume e dos princípios gerais do direito. Necessariamente teria que haver lei municipal instituidora do direito do autor, pois o serviço público é sempre regido pelo princípio da legalidade, sendo certo que para haver pagamento de qualquer adicional salarial, faz-se mister previsão legal, o que inexiste no caso vertente.



    4. No que concerne a inscrição do autor no Programa de Integração Social (PIS), entendo que tal pedido não merece prosperar, pois conforme previsto constitucionalmente no art. 239 da CF e regulamentado — pela Lei nº 7.859/89, o PIS é devido exclusivamente para os trabalhadores com vínculo celetista válido, o que não é o caso do autor/apelante.



    5. A parte apelante traz no bojo de suas razões recursais o pedido de inscrição no programa PASEP, bem como o pagamento da indenização compensatória. No entanto, analisando os autos verifico que o pleito em questão não consta no rol de pedidos formulado na petição inicial, hipótese que impede o seu conhecimento sob pena de desrespeito ao Princípio da Congruência constante no art. 492 do novo CPC/2015



    6. Por fim, no que se refere ao pedido de recebimento das verbas relativas ao 13º salário e férias do período laborado a partir de 2007, entendo que a parte apelante não especificou quais as verbas efetivamente devidas nem constituiu prova satisfatória do alegado, tendo em vista que consta nos autos apenas contracheques de alguns meses dos anos de 2007 e 2008, sendo insuficiente para averiguar se houve o pagamento das férias do período cobrado, dada a ausência de elementos comprobatórios nos autos.



    7. Apelo desprovido por unanimidade de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII, XVII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente